Tribunal: STF
Processo: Pet 10547
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RMS 33.531. DESCABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO QUE DEIXOU DE SER FEITA PELA VIA RECURSAL ADEQUADA E DE MODO TEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.